Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria para ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada.
2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório.
4. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou.
5. Para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos.
6. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto.
7. Recurso conhecido e desprovido.